Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700164-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 54836384 apresentada pelo agravante, pois o juízo de retratação já foi exercido, consoante decisão de ID no 54810377 que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e manteve a ordem de desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 2. Todos os esforços para uma solução amigável foram tomados na origem, com audiência de conciliação realizada em 29/11/2023, conforme ata constante dos autos (ID 54758644). Transcrevo excerto da ata: "A parte requerida, ouvida informalmente, afirmou que se encontra inadimplente em relação a débitos de CAESB e ITPU, bem como impugna o valor cobrado a título de 10% do faturamento, sob o fundamento de que o valor somente seria devido na hipótese do exercício de outras atividades que não sejam aquelas realizadas pelo hospital veterinário. Afirma ainda que realizou o pagamento de aluguéis, contudo, não apresenta qualquer comprovação dos pagamentos realizados." 3. O agravante esperou o transcurso dos trinta dias fixados pela decisão constante do mesmo ID. No último dia do prazo, 6/1/2024, ingressou com este agravo, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento. 4. Cumpra-se a íntegra da decisão agravada, que já foi mantida por este Relator. 5. Oficie-se ao Juízo de Origem, com urgência. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO